Tribunal: TJPA
Processo: 0827320-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827320-29.2022.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANO NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: DELEGADO GERAL DE POLICIA CIVIL, PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO C-207 - AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE PROCESSO EM ANDAMENTO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando liminar deferida neste recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0827320-29.2022.8.14.0301

APELANTE:
CRISTIANO NUNES DE OLIVEIRA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por Cristiano Nunes de Oliveira, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL/PA
, que, nos autos de
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
, impetrado contra ato do Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará e do Presidente da Comissão Organizadora do Concurso C-207 – AOCP, denegou a segurança pleiteada.

Do que consta dos autos, o autor informa que se inscreveu regularmente no Concurso Público C-207 para provimento do cargo de Investigador de Polícia, Edital n.º 01/2020 – SEPLAD/PCPA, tendo sido aprovado em todas as etapas.

Relata, entretanto, que foi eliminado do certame (considerado não recomendado) na fase de Investigação Criminal e Social, tendo como justificativa o que segue:

“O candidato não apresentou conduta social irrepreensível e idoneidade compatível com a função policial, conforme o subitem 16.2, do Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA, do Concurso C-207, pois foi preso pela Polícia Federal, enquanto funcionário público da Caixa Econômica Federal por estelionato e inserção de dados falsos em sistema de informações, em trâmite nos autos do Proc. 0027368- 89.2019.4.01.3900, situação esta que denota conduta moral e social contrária à carreira de Investigador de Polícia Civil. O fato de inexistir decisão transitada em julgado não tem o condão de autorizar a manutenção do candidato no certame, porquanto o princípio da presunção de inocência só se justificaria se não houvesse requisito mais amplo, qual seja perfil social e funcional adequado ao exercício do cargo. Desse modo a exclusão do candidato do certame está embasada em vida pregressa que não se revela compatível ao se espera de um policial civil”
.

Asseverou que o processo citado ainda se encontra em trâmite, não havendo até o momento qualquer condenação criminal transitada e julgado em desfavor do impetrante.

Assim, requereu a concessão de medida liminar para prosseguir nas demais fases do concurso. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança.

O MM. Juízo
a quo
indeferiu a medida de urgência (Id nº 12499895).

Aqui, entendo por bem relatar, que em face da decisão de indeferimento de liminar fora interposto recurso de Agravo de Instrumento n. 0802823-78.2022.8.14.0000, distribuído sob a minha relatoria, oportunidade na qual,
deferi
, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, tornando o agravante, ora apelante,

recomendado na fase de Investigação Social, a fim de que o candidato/agravante seja imediatamente reintegrado ao concurso e possa legitimamente prosseguir na próxima etapa do Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA.

Ocorre que, o
mandamus
seguiu seus trâmites regulares, até a prolação de sentença, oportunidade na qual o Juízo de origem em sentença
denegou a segurança
. (ID n. 12499982)

Inconformado,
CRISTIANO NUNES DE OLIVEIRA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12499984), sustentando que sua desclassificação no Concurso C-207, Edital nº. 01/2020-SEPLAD/PCPA, ocorreu de forma ilegal, em inobservância ao julgado em Repercussão Geral pelo Plenário do STF no RE 560900/DF, pois o simples fato de haver processo em andamento em desfavor do recorrente não é suficiente para justificar sua desclassificação do concurso por inidoneidade moral.

Alega que em nenhum momento falseou ou omitiu informações sobre sua vida pessoal ou profissional na fase de Investigação Social, apresentando todas as informações sobre sua situação criminal e cível.

Salienta que as provas documentais pré-constituídas e conforme reconhecido pelo Juízo a quo, o apelante é réu primário, não tendo nenhuma condenação criminal contra si, nem mesmo em 1º grau; havendo somente Ação Penal em curso contra o si, ainda em fase inicial de processamento, sem decisão de 1º grau. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança.

No ID n. 12499990,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

O processo veio à minha relatoria por prevenção, oportunidade na qual o recebi no duplo, efeito ratificando o recebimento do recurso em efeito suspensivo decidido no processo n° 0808088-61.2022.8.14.0000. (ID n. 13527343)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, pois, em que pese o apelante responda ao processo criminal nº 0027368-89.2019.4.01.3900, não há contra si nenhuma condenação criminal transitada em julgado, devendo, destarte, ser reformada a sentença com a consequente concessão da segurança.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
que denegou a segurança, mantendo a eliminação do impetrante do Concurso Público da Polícia Civil do Estado do Pará C-207, durante a realização da Investigação Social.

Como já relatado alhures, sou o relator do Agravo de Instrumento (Processo nº 0802823-78.2022.8.14.0000), no qual deferi liminar ao ora requerente para que este fosse recomendado na fase de investigação pessoal e prosseguisse no certame (Concurso C- 207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA).

Naquela oportunidade, deferi a antecipação de tutela recursal em favor do ora requerente pois a fundamentação utilizada pela banca examinadora apresentada ao candidato, se mostrava contrária a matéria já decidida pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 560.900-DF, no qual restou estabelecido como regra geral, o fato de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, sobretudo pelo fato de o agravante sequer ter sido condenado em primeiro grau, ainda estando seu processo em andamento.

Desde já, reafirmo meu posicionamento neste sentido.

Ora, conforme consta dos autos, em desfavor do apelante consta tão somente processo em andamento, conforme o documento de ID n. 12499883, ou seja, sequer fora condenado em primeiro grau, logo, por consequência lógica, não há qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Civil, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Insta aqui ser salientado que tanto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0802823-78.2022.8.14.0000, de minha relatoria, quanto nestes autos de Apelação Cível, a Douta Procuradoria de Justiça opinou de forma favorável a permanência do requerente no certame.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho meu posicionamento, desde a decisão no agravo de instrumento, mostrando-se a concessão da segurança medida de direito a se impor, não havendo o que se falar em não recomendação do candidato, ora apelante, na fase de investigação pessoal.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e
CONCEDER A SEGURANÇA
, para que na fase de investigação social o candidato/apelante, seja considerado recomendado, e consequentemente sejam ratificadas as demais fases do certame das quais o apelante já tenha avançado, em especial a nomeação do candidato/apelado por mim determinada no Processo n. 0808088-61.2022.8.14.0000, no ID n. 12452001.

Sem custas pela Fazenda Pública.

Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ).

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023